Tribunal: STF
Processo: Ext 1563
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – FINALIDADE. A finalidade da prisão preventiva para extradição é assegurar a entrega do estrangeiro ao Estado requerente.



    EXTRADIÇÃO – ENTREGA – MATRIMÔNIO E FILHOS BRASILEIROS – ÓBICE – AUSÊNCIA. Não caracterizam obstáculo à entrega o matrimônio do extraditando com brasileira e a existência de filhos – verbete nº 421 da Súmula do Supremo. 



    EXTRADIÇÃO – CONTENCIOSIDADE LIMITADA. Considerada a contenciosidade limitada do processo de extradição, não cabe analisar teses da defesa concernentes ao mérito da acusação.



    EXTRADIÇÃO – CRIME – REGÊNCIA. A extradição pressupõe a dupla previsão legal – no Estado requerente e no Brasil.



    EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor.